Tribunal: TJBA
Processo: 8001021-98.2025.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001021-98.2025.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WILLIAN LIMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Prisão em flagrante. Abordagem policial em via pública. Alegação de nulidade da prova por ausência de fundada suspeita. Inocorrência. Validade da busca pessoal. Contexto fático prévio, denúncia anônima, comportamento evasivo e fuga. Materialidade e autoria devidamente comprovadas por laudo pericial, auto de apreensão e depoimentos policiais harmônicos prestados sob contraditório judicial. Depoimentos de agentes estatais como meio de prova idôneo. Destinação mercantil evidenciada pela quantidade, variedade e expressivo fracionamento das substâncias entorpecentes (cocaína e maconha). Inaplicabilidade da tese de uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Condenação mantida. Dosimetria da pena. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Natureza altamente lesiva da cocaína. Quantidade não ínfima de entorpecentes. Elevado grau de fracionamento em dezenas de porções individualizadas destinadas à comercialização. Circunstâncias concretas que extrapolam o tipo penal básico. Discricionariedade vinculada do magistrado na primeira fase da dosimetria. Proporcionalidade do acréscimo de 1 (um) ano e 3 (três) meses sobre a pena mínima legal. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite exasperação da pena-base quando presentes elementos concretos de maior reprovabilidade da conduta. Reincidência devidamente reconhecida. Inaplicabilidade da causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado). Justiça gratuita. Condenação ao pagamento de custas processuais que não impede a suspensão da exigibilidade na fase de execução. Sentença mantida. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elos réus,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paripiranga/BA, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de cocaína e maconha fracionadas em diversas porções, no contexto de atuação conjunta dos réus em local conhecido pelo tráfico.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais militares é nula por ausência de fundada suspeita;

(ii) saber se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006;
(iii) saber se a autoria atribuída encontra suporte probatório suficiente;
(iv) saber se a pena-base de um dos réus foi fixada de forma desproporcional, especialmente à luz do art. 42 da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir

3.

A busca pessoal é legítima quando amparada em elementos concretos de fundada suspeita, não se exigindo certeza prévia da prática delitiva. No caso, o contexto prévio de denúncias, comportamento evasivo, nervosismo e fuga dos agentes, aliados à posterior apreensão de drogas, justificam a atuação policial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. A materialidade e autoria do delito restam comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos coerentes de policiais militares colhidos sob contraditório judicial, os quais possuem plena validade probatória quando harmônicos com o conjunto probatório.

5. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas (centenas de porções de cocaína e maconha fracionadas para venda) afastam a tese de uso pessoal e evidenciam inequívoca destinação mercantil, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

6. Quanto ao corréu que empreendeu fuga, os elementos probatórios indicam abordagem após fuga e apreensão de entorpecentes, inexistindo elementos capazes de infirmar a versão acusatória.

7. No tocante à dosimetria, a pena-base foi corretamente exasperada com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, considerando a natureza altamente lesiva da cocaína, a quantidade não ínfima e o expressivo fracionamento em 148 porções. A majoração de 1 ano e 3 meses revela-se proporcional e compatível com a discricionariedade vinculada do julgador, estando alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite exasperação quando presentes tais vetores concretos de gravidade. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado diante da reincidência do réu, nos termos do art. 33, §4º, da Lei de Drogas e entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

“
1. A busca pessoal é válida quando amparada em fundada suspeita baseada em elementos objetivos e contexto fático prévio.

2. A palavra de policiais, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, constitui meio de prova idôneo para condenação.

3. A expressiva quantidade, natureza (cocaína) e fracionamento da droga justificam a condenação por tráfico e afastam o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
4. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, sendo proporcional o acréscimo de 1 ano e 3 meses diante da quantidade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, X e XI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º, e 42; CP, art. 59 e 61, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 860.283/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/05/2024;

STJ, AgRg no REsp 2.177.444/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23/12/2024.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001021-98.2025.8.05.0189 da Comarca de
PARIPIRANGA/BA
, sendo Apelante
s WILLIAN LIMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, CARLOS DANIEL OLIVEIRA LIMA E ESTEFANI CONCEIÇÃO TAVARES
e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da
Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente, e, nessa extensão, negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Relator (a)

Procurador (a) de Justiça